Tribunal: STF
Processo: Rcl 90294
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL. DECISÃO QUE ASSENTA O CARÁTER ESTIMATIVO DO VALOR DO PEDIDO INDICADO NA INICIAL DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DO ART. 840, §1º, DA CLT. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.